Tribunal: TJMT
Processo: 1020566-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020566-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO JOSE DA SILVA - CPF: 282.532.649-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

Agravo de Instrumento: 1020566-38.2021.8.11.0000

Processo 1o Grau: 1000917-11.2021.8.11.0090

Origem: VARA ÚNICA DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Agravante(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Sessão de julgamento: 22/03/2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – PLEITO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS – PARECER DO NAT – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E EXISTÊNCIA DE OUTROS FÁRMACOS DISPONÍVEIS – LIMINAR INDEFERIDA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DA PROVA DA INDISPENSABILIDADE – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS FÁRMACOS – AUSÊNCIA REQUISITOS – TEMA 106 DO STJ – RECURSOS REPETITIVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS por determinação do Poder Judiciário e fixou alguns requisitos, o que ocorreu no caso do julgamento do Recurso Repetitivo que recebeu o Tema no 106. Portanto, fixou o Superior Tribunal de Justiça que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Considerando a fundamentação do parecer do NAT, que atestou não haver urgência, bem como justificou a existência de outros medicamentos passíveis de serem fornecidos pelo SUS, não havendo nos autos informações sobre a ineficiência ou imprescindibilidade dos indicados, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido.

Decisão mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos Autos da Ação Civil Pública no 1000917-11.2021.8.11.0090, que indeferiu a liminar ante a ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC.

Aduz o Agravante que os medicamentos são de extrema necessidade ao Autor, uma vez que é portador de doença coronária grave, fazendo uso dos referidos medicamentos de forma contínua, conforme prescrição do médico que o acompanha.

Assevera, que o Juízo singular, se baseou em parecer do NAT, de forma que não se ateve ao laudo médico que comprova a urgência e emergência dos fármacos pleiteados, e que o não fornecimento destes, pode acarretar ao paciente/autor, sérios riscos de complicações de sua doença.

Requer ao final, seja antecipada a tutela recursal a fim de determinar o imediato fornecimentos dos medicamentos Rosuvastatina 10 mg – 30, comp/mês, Somalgin 100 mg - 30 comp/mês, Sustrate 10 mg - 60 comp/mês, Entresto 49/51 - 60 comp/mês, Ancoron 200 mg - 30 comp/mês, Condor 5 mg - 30 comp/mês, Espironolactona 25 mg - 30 comp/mês e Pondera 20mg - 2 caixas por mês.

Juntou documentos.

A medida liminar fora indeferida.

As informações solicitadas foram devidamente prestadas.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso dos autos, em resumo, pretende a parte Agravante a concessão de tutela antecipada visando seja determinado aos Agravados que forneçam ao paciente os medicamentos Rosuvastatina 10 mg – 30, comp/mês, Somalgin 100 mg - 30 comp/mês, Sustrate 10 mg - 60 comp/mês, Entresto 49/51 - 60 comp/mês, Ancoron 200 mg - 30 comp/mês, Condor 5 mg - 30 comp/mês, Espironolactona 25 mg - 30 comp/mês e Pondera 20mg - 2 caixas por mês.

O magistrado determinou o encaminhamento dos autos ao NAT que elaborou o seguinte parecer:

Conclusão: Consta nos autos que o Municipio do autor vai entregar ao autor os fármacos assegurados na Atenção básica;

Não consta nos autos se o autor solicitou à Superintendência de Assistência Farmacêutica o fármaco Sacubitril + valsartana;

Não costa nos autos
se há possibilidade de utilização de fáramacos assegurados no SUS em substituição aos fármacos não assegurados
: Rosuvastatina, Propatilnitrato, Bisoprolol e paroxetina;

Não consta nos autos porque o autor faz uso de antidepressivo paroxetina
e se não há possibilidade de uso de fluoxetina.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Com base em parecer do NAT, que concluiu não haver justificativa para a alegada urgência, nem a justificativa da imprescindibilidade dos medicamentos ante a possibilidade de substituição por outros fornecidos pelo SUS, o magistrado de origem indeferiu a medida liminar pretendida. Cito a íntegra da decisão:

Cuida-se de ação civil pública com tutela de urgência satisfativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO contra a Fazenda Pública de Mato Grosso e Município de Nova Canaã do Norte, com o fito de compeli-la a fornecer tratamento a RODRIGO JOSÉ DA SILVA.

A inicial veio instruída com documentos que atestam o quadro clínico da autora.

Conforme ID 69245895 consta parecer do Núcleo de Apoio Técnico/NAT.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Reza o art. 300, caput, do CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco útil ao resultado do processo.

Partindo dessas premissas, entendo que o caso apresentado nestes autos não é de concessão liminar da tutela de urgência porquanto não restaram demonstrados os requisitos para tal. Vejamos.

O primeiro requisito, emerge do risco de, caso não deferido o pedido, resultar em danos maiores. O segundo, por sua vez, se firma na probabilidade do direito aventado pelo autor.

Por meio de cognição sumária dos fatos, constata-se que, ao menos neste momento, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente o que diz respeito à probabilidade do direito pleiteado.

Ocorre que, conforme consta do parecer do Núcleo de apoio técnico, embora os medicamentos requisitados não sejam disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, este possui outros que os substituem.

Outrossim, consta ainda nos autos o laudo médico confirmando que há medicamentos no SUS que atuam na melhora do quadro clínico do autor, apesar de não terem a mesma eficiência dos requeridos, não restando clara a imprescindibilidade dos fármacos requeridos.

Nesta senda, não constam dos autos que os requeridos se negaram a disponibilizar o tratamento à patologia da autora, não podendo o Poder Judiciário interferir na esfera de poder discricionário da Administração Pública, de forma a determinar que o tratamento seja feito por meio de um medicamento específico, não adotado pelo SUS, quando há outros meios disponibilizados, aptos a atingir o mesmo resultado prático - porquanto não demonstrada a necessária imprescindibilidade dos fármacos.

Obviamente, a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado, nos termos dos artigos 5, 6 e 196, todos da Constituição Federal.

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...).

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Contudo, por ora, não há como deferir o pleito liminar, visto que inexistem provas que demonstrem o fumus boni iuris.

Portanto, não firmada a caracterização de dano irreparável ou de difícil reparação, INDEFIRO a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC.

Contra tal decisão insurge-se o Ministério Público alegando a existência de urgência e a necessidade de concessão de efeito ativo para concessão de antecipação de tutela e a fim de determinar o fornecimento dos fármacos.

A despeito do agravo de instrumento interposto, entendo que o mesmo deve ser desprovido e a decisão mantida por seus próprios fundamentos. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS por determinação do Poder Judiciário e fixou alguns requisitos, o que ocorreu no caso do julgamento do Recurso Repetitivo que recebeu o Tema no 106.

Portanto, fixou o Superior Tribunal de Justiça que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

No caso dos autos, verifico que o magistrado indeferiu o pedido liminar com fundamentação no parecer do NAT que atestou não haver a urgência, bem como justificou a existência de outros medicamentos passíveis de serem fornecidos pelo SUS, não havendo nos autos informações sobre a ineficiência ou imprescindibilidade dos indicados.

Aliás, destaco que o magistrado de origem, fundamentadamente, com base no parecer do NAT, assim justificou:

Ocorre que, conforme consta do parecer do Núcleo de apoio técnico, embora os medicamentos requisitados não sejam disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, este possui outros que os substituem.

Outrossim, consta ainda nos autos o laudo médico confirmando que há medicamentos no SUS que atuam na melhora do quadro clínico do autor, apesar de não terem a mesma eficiência dos requeridos, não restando clara a imprescindibilidade dos fármacos requeridos.

Aquele julgado paradigma do STJ, fixado em sede de recurso repetitivo, traz parâmetros objetivos para a adequada solução ao caso e exige, para tanto, “comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”. É ônus do autor da ação, assim, proceder com o adequado cumprimento daquele paradigma, sob pena de não atendimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência pretendida.

Esses requisitos não restaram suficientemente atendidos, na medida em que inexiste nos autos o referido laudo detalhado e, ainda, porque o parecer do NAT foi contrário à pretensão indicando a existência de outros fármacos disponíveis no SUS passíveis de utilização, cuja eficácia não restou questionada.

Outrossim, tal como anteriormente fundamentado, trata-se de medida reversível, a qualquer tempo, mediante o atendimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida, não havendo reparo a ser feito na decisão proferida.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a decisão agravada.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022